Tribunal: TJMT
Processo: 1000579-62.2024.8.11.0080
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000579-62.2024.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXSANDRA APARECIDA SOARES DA COSTA - CPF: 185.669.628-69 (EMBARGADO), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO), KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 060.898.411-61 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0421-14 (EMBARGANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (EMBARGANTE), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (EMBARGANTE), TIAGO SUNE COELHO SILVA - CPF: 011.148.600-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), PARANA BANCO S/A - CNPJ: 14.388.334/0001-99 (EMBARGANTE), MARISSOL JESUS FILLA - CPF: 645.538.339-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE COMPENSAÇÃO DE VALORES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inexistência de relação contratual válida entre as partes e afastou a legalidade da negativação promovida pela instituição financeira.

2. O embargante sustenta contradição quanto à existência de documentos nos autos e omissão sobre o pedido de compensação de valores recebidos pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há (i) contradição quanto à análise dos documentos juntados; e (ii) omissão quanto ao pedido de compensação com fundamento no art. 884 do CC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão reconheceu a existência dos documentos e fundamentou o julgamento na insuficiência probatória quanto à legalidade da dívida, afastando contradição.

5. Há omissão parcial quanto à análise expressa do pedido de compensação, sanada nos embargos sem alteração do resultado do julgamento.

6. A compensação pressupõe relação jurídica válida e prova do efetivo recebimento e aproveitamento dos valores, o que não se verificou nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: “1. A existência de documentos nos autos não afasta a insuficiência probatória quanto à legalidade do débito. 2. A compensação de valores exige relação contratual válida e prova do efetivo recebimento e aproveitamento dos valores pela parte autora. 3. É possível o acolhimento parcial dos embargos de declaração para suprir omissão, sem modificação do conteúdo do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cív. nº 1004052-46.2024.8.11.0051, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2025, DJE 30.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos por Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. contra acórdão proferido nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais, com base no entendimento de que o acórdão teria deixado de se manifestar adequadamente sobre a compensação de valores e a regularidade dos documentos apresentados pela instituição financeira.

O embargante argumenta que, apesar da correção pontual da contradição quanto à ausência de documentos nos autos, a decisão embargada manteve o reconhecimento da inexistência do débito, mesmo após a juntada de documentos comprobatórios da quitação da dívida e da regularidade da contratação. O banco defende que, com a comprovação de que a parte autora recebeu os valores de crédito e teve seu contrato anterior quitado, deve ser reconhecido o direito à compensação desses valores, com fundamento no art. 884 do Código Civil, sob pena de enriquecimento ilícito.

Em contrarrazões a embargada sustenta que os embargos não possuem qualquer fundamento relevante, já que o acórdão analisou de forma exaustiva as questões trazidas pelas partes. A embargada argumenta que os embargos se limitam a uma tentativa de rediscutir o mérito da causa, sem apontar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme exige o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que requer a aplicação da multa (id 336522878).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A embargante alega contradição no acórdão, por haver, em sua visão, negativa quanto à existência de documentos que efetivamente constam nos autos. Contudo, a questão já foi devidamente corrigida e reconhecida no próprio acórdão embargado, que, ao julgar o recurso, explicita a existência dos documentos e analisa seu conteúdo, assentando que, embora estejam presentes no processo, não foram suficientes para comprovar a regularidade da contratação nem a anuência da parte autora, tampouco a origem lícita da dívida negativada. Portanto, não persiste qualquer contradição, uma vez que o fundamento da condenação não está mais na ausência dos documentos, mas na insuficiência probatória quanto à legalidade do débito.

No que tange à alegada omissão reconhecida a inexistência da relação jurídica contratual entre as partes, não há como presumir, de forma automática, que eventual quantia supostamente transferida à parte autora deva ser objeto de compensação. A ausência de vínculo contratual válido, somada à controvérsia sobre o efetivo recebimento e aproveitamento do valor, impõe que tal alegação seja objeto de prova específica.

Nesse sentido:

“No caso, inviável a compensação de valores, pois não houve relação contratual válida ou a comprovação do recebimento e aproveitamento dos valores pelo autor.”

(TJMT, Ap. Cív. nº 1004052-46.2024.8.11.0051, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 30/10/2025, DJE 30/10/2025)

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas para reconhecer a omissão quanto à ausência de manifestação sobre o pedido de compensação, sem, contudo, alterar o conteúdo do julgamento proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026